Tribunal: STF
Processo: Rcl 40102
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 4.412. SUSPENSÃO DE AÇÕES SOBRE COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. REMESSA IMEDIATA DOS PROCESSOS PARA JULGAMENTO PELO SUPREMO TRIBUNAL: IMPOSSIBILIDADE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Juliana Gomes Antonangelo Garcia Campos, em 22.4.2020, contra atos que imputa ao Corregedor Nacional de Justiça, ao juízo da Primeira Vara Federal da Subseção Judiciária de Foz do Iguaçu/PR, à Desembargadora da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, à União, a Sergipe e ao Rio Grande do Sul, que teriam descumprido a decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.412.
 O caso 
    2. A reclamante relata ter “apresentado junto ao Conselho Nacional de Justiça o procedimento de controle administrativo n. 0007585.40.2017.2.00.0000, no qual [teriam sido] convalidadas diversas nulidades ocorridas em correição extraordinária realizada pela Desembargadora Iolanda Santos Guimarães, que tinha como meta forjarem provas e fabricar fatos para incriminar e intimidar esta Postulante e os ativistas de direitos humanos da Rede Pelicano, em razão das diversas denúncias feitas contra o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe” (fl. 8).
    Discorre sobre fatos, atos processuais e procedimentos administrativos nos quais tomou parte que descreveriam injusta punição que a afastou da condição de interina em serventia extrajudicial sergipana e se fez acompanhar de processo de perseguição política que a tem vitimado. 
    Em digressão sobre os fatos processuais ocorridos em variados processos em curso no Tribunal Regional Federal da Quarta Região, conclui estar submetida à “prestação jurisdicional ineficiente. Lawfare” (fl. 19), exemplificada pela conduta alegadamente omissiva em “intimar o Estado de Sergipe para apresentar contrarrazões ao recurso interposto(...) [e] por outro lado, determina[r] a abertura de vistas (Doc_34) do recurso de agravo de instrumento ao Ministério Público Federal, fato que inverte a ordem dos atos processuais, em manifesta violação ao devido processo legal” (fl. 19).
    A reclamante argumenta ser vítima de “NEPOTISMO SELETIVO. PERSEGUIÇÃO POLÍTICA. AUSÊNCIA DE VALORAÇÃO DOS [seus] ARGUMENTOS (...). VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL” (fl. 22) e acentua que o indeferimento da tutela de urgência requerida no processo n. 5007565-57.2019.4.04.7002 teria se baseado em fundamento inidôneo e, assim, não estaria fundamentada (fl. 27).
    Assevera estar “o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, forjando provas e fabricando fatos para intimidar esta Reclamante devido ser ativista de direitos humanos e ter participado de denúncias de atos de ilegalidades contra o mesmo, cita-se dentre eles, o pagamento de vencimento de cargo público para servidor que nunca trabalhou (Doc_66), tentando com isso, incriminá-la, intimidá-la, estigmatizá-la e etiquetá-la, onde passaram a fabricar falsas verdades” (fls. 28-29).
    Ao final da 33ª lauda revela a pretensão de fundo da presente ação, consistente na suspensão da tramitação de todos os processos de seu interesse em curso na Justiça Federal e arremata que “nada impede que as ações ajuizadas na justiça federal de primeiro grau, sejam analisadas diretamente por esta Suprema Corte” (fl. 33). 
    Assinala que “as decisões supra amparam o pleito desta Requerente, para que se conceda liminar determinando e reiterando o que já foi decidido nos autos da ADI n. 4412, ou seja, para suspender todos os atos processuais praticados pelos Reclamados e a remessa dos mesmos a esta Suprema Corte conforme requerimentos protocolizados junto aos mesmos (Doc_96 e 97). Por outro lado, o art. 25, da CADH, permite a esta Reclamante que as ações em tramite na justiça federal de primeiro grau passem a tramitar perante esta Suprema Corte, conforme dispõe os arts. 158 e 161, inciso I, do RI/STF, como imperativo do direito de acesso a um recurso simples e rápido e de acesso a jurisdição” (fl. 37).
    Requer “a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e da assistência jurídica gratuita (…) [e] o deferimento da tutela de urgência determinando a suspensão do julgamento do recurso de agravo de instrumento tombado sob o número 5000407-68.2020.4.04.0000, (...) e, acaso tenha ocorrido o julgamento, a sua nulidade (...), inclusive, determinando a apuração disciplinar do fato e das seguintes ações ordinárias em tramitação na primeira vara federal da Subseção Judiciária de Foz do Iguaçu/PR - a) 5023462-28.2019.4.04.7002 (Doc_97); b) 5011708-89.2019.4.04.7002 (Doc_114); no estado em que se encontram; devendo os mesmos tramitar e ter seguimento nesta Suprema Corte, o que desde já se requer, conforme permissivo dos arts. 158 e 161, inciso I, do RI/STF c/c art. 25, da CADH ” (fl. 38).
    No mérito, pede “a confirmação da tutela de urgência, para que sejam cassadas as decisões proferida nos autos dos processos n. 5011708-89.2019.4.04.7002 e 5023462-28.2019.4.04.7002, em tramitação na primeira vara federal da Subseção Judiciária de Foz do Iguaçu/PR e processo n. 5000407- 68.2020.4.04.0000, em tramitação na terceira turma do TRF4, determinando a remessa imediata dos mesmos no estado em que se encontra para esta Suprema Corte” (fl. 39).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal, como se tem na espécie.
    A reclamação constitui instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.
    Busca-se, pela reclamação, fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que a competência do órgão judicial de instância superior seja resguardada. 
    5. O objeto da presente reclamação é o processamento, na justiça federal, de diversas ações de interesse da reclamante, que se afirma vítima de perseguições e contrariedades de seus direitos fundamentais por autoridades públicas. Essa tramitação descumpriria o decidido pelo Ministro Gilmar Mendes na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.412.
    A presente ação é reprodução da Reclamação n. 39.711, suprida apenas a deficiência processual pela qual se conduziu a negativa de seu seguimento. Embora no exame da ação precedente tenha enfatizado a ilegitimidade ativa do Instituto Brasileiro de Estudos Políticos, Administrativos e Constitucionais – Ibepac, registrei:
    “Ainda que se pudesse superar a deficiência apontada e adentrar ao mérito da presente ação – o que não se dá na espécie - , melhor sorte não assistiria ao reclamante.
    Depreende-se da prolixa e confusa petição inicial desta reclamação, acompanhada de uma centena de documentos e com quarenta e três laudas dedicadas exclusivamente a relatar os dissabores processuais experimentados por associada, que o reclamante pretende a reversão de todas as decisões a ela desfavoráveis. A pretexto de fazer cumprir determinação de suspensão emanada na ação direta de inconstitucionalidade n. 4.412, busca tornar este Supremo Tribunal juízo universal de todas as demandas relativas aos interesses de Juliana Gomes Antonangelo Garcia Campos. 
    9. O reclamante busca valer-se da reclamação como instrumento processual genérico e sem forma para atingir qualquer objetivo, especialmente para desfazer os dissabores que afirma ter suportado sua associada. A impertinência da argumentação traçada não permite apreender de que modo a decisão cautelar apontada como paradigma de descumprimento, circunscrita à suspensão de ações em que se discuta a competência do Conselho Nacional de Justiça, possa resultar na avocação imediata de todas as demandas em que essa matéria tenha sido tangenciada nas instâncias ordinárias.
    O reclamante pretende aproveitar-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso desta reclamação como sucedâneo recursal, o que não é admitido por esse Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012). 
    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Reclamação n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011). 
    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Reclamação n. 5.703-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.10.2009)” (DJe 8.3.2020).
    Anotoe-se que a pretensão deduzida na presente reclamação, consistente na anulação de atos decisórios e na imediata vinda a este Supremo Tribunal de todos os processos relacionados na inicial desta ação, sequer poderia ser ao final atendida. A decisão invocada como paradigma de descumprimento limitou-se a determinar a suspensão dos processos cujo objeto era o exame da validade de atos praticados pelo Conselho Nacional de Justiça no exercício das competências estabelecidas no § 4º do art. 103-B da Constituição da República. Não há, portanto, decisão deste Supremo Tribunal no sentido de se determinar a imediata remessa de processos que tratem da matéria para julgamento diretamente por este Supremo Tribunal e que teria sido afrontada autorizando o processamento da presente reclamação. 
    Ademais, da tortuosa narrativa traçada pela reclamante, depreende-se que seu afastamento da serventia extrajudicial ocupada interinamente decorreu de correição parcial conduzida pelo Tribunal de Justiça de Sergipe e que as alegadas perseguições e violações a seus direitos fundamentais teriam sido perpetradas por agentes públicos locais, pelo que a responsabilidade que aparentemente busca atribuir ao Conselho Nacional de Justiça, se existente, seria apenas secundária, adstrita a não invalidação desses atos em processos administrativos a ele submetidos.
    Como antecipado no julgamento da Reclamação n. 39.711, a pretensão de ter a “Reclamante o acesso a um recurso simples e rápido que proteja os seus direitos” (fl. 36) não se pode concretizar pela via da reclamação, não se podendo desvirtuar esse importante instrumento processual constitucional, conferindo-lhe indevidamente contornos de sucedâneo recursal.
    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    6. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de abril de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora